Tribunal: CARF
Processo: 10980.724563/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RESPONSÁVEL. REVELIA. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.
Não havendo se instaurado o litígio em relação ao responsável solidário, e não se cingindo as razões recursais a debater a intempestividade e revelia reconhecidas no acórdão recorrido, não há como se admitir o recurso relacionado ao mérito da autuação e à sujeição passiva do responsável.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Inexiste nulidade da autuação, por extensão do período de fiscalização respaldada por Mandado de Procedimento Fiscal ulterior, do qual a contribuinte fiscalizada foi, inclusive, regularmente intimada.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO-DECLARADAS. OPÇÃO DA CONTRIBUINTE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo optado formalmente a autuada pelo regime de competência para a apuração dos tributos relativos aos anos-calendários fiscalizados, não há como se escusar dos lançamentos fiscais ao argumento de que desconsiderou os valores registrados contabilmente pelo regime de caixa.
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO-DECLARADAS. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Não prestadas pelo contribuinte as informações solicitadas pela fiscalização, tornaram-se necessárias diligências para a investigação fiscal, inclusive a intimação de terceiros, realizada pela Administração, de modo que aplicável o agravamento da multa de ofício pelo embaraço ao procedimento fiscal.
MULTAS REGULAMENTARES. INEXATIDÕES NAS ECFs E ECDs.
Evidenciadas as inexatidões nas informações contidas nas ECFs e ECDs da contribuinte, que não configuram meros erros formais, são devidas as multas regulamentares previstas na lei.
RESPONSABILIDADE DA SÓCIA RETIRANTE. CISÃO.
A responsabilidade da sócia retirante restou restrita ao período anterior à cisão, devendo responder, com o patrimônio transferido na retirada, pelos débitos da autuada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724563/2019-72
ACÓRDÃO
1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RESPONSÁVEL.
REVELIA. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.
Não havendo se instaurado o litígio em relação ao responsável solidário, e
não se cingindo as razões recursais a debater a intempestividade e revelia
reconhecidas no acórdão recorrido, não há como se admitir o recurso
relacionado ao mérito da autuação e à sujeição passiva do responsável.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
Inexiste nulidade da autuação, por extensão do período de fiscalização
respaldada por Mandado de Procedimento Fiscal ulterior, do qual a
contribuinte fiscalizada foi, inclusive, regularmente intimada.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO-DECLARADAS.
OPÇÃO DA CONTRIBUINTE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo optado formalmente a autuada pelo regime de competência para
a apuração dos tributos relativos aos anos-calendários fiscalizados, não há
como se escusar dos lançamentos fiscais ao argumento de que
desconsiderou os valores registrados contabilmente pelo regime de caixa.
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO-DECLARADAS. AUSÊNCIA
DE ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Não prestadas pelo contribuinte as informações solicitadas pela
fiscalização, tornaram-se necessárias diligências para a investigação fiscal,
inclusive a intimação de terceiros, realizada pela Administração, de modo
que aplicável o agravamento da multa de ofício pelo embaraço ao
procedimento fiscal.
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
2
MULTAS REGULAMENTARES. INEXATIDÕES NAS ECFs E ECDs.
Evidenciadas as inexatidões nas informações contidas nas ECFs e ECDs da
contribuinte, que não configuram meros erros formais, são devidas as
multas regulamentares previstas na lei.
RESPONSABILIDADE DA SÓCIA RETIRANTE. CISÃO.
A responsabilidade da sócia retirante restou restrita ao período anterior à
cisão, devendo responder, com o patrimônio transferido na retirada, pelos
débitos da autuada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário interposto por SÃO JOSÉ INCORPORAÇÕES LTDA.; pela mesma votação,
conhecer dos recursos voluntários interpostos por GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., rejeitar as
preliminares de nulidade da autuação arguidas e, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se
de
recursos
voluntários
interpostos
por
GREEN
MARIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.,
ONE
INVESTIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA. e SÃO JOSÉ INCORPORAÇÕES LTDA em face do Acórdão n. 11-66.129 - 5a
Turma da DRJ/REC, que manteve em parte as autuações de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por receitas
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
3
escrituras e não-declaradas, aplicando agravante à multa de ofício em desfavor da primeira
recorrente, em virtude de embaraço à fiscalização, bem assim multas regulamentares pelas
informações inexatas constantes da ECF e ECD do período fiscalizado.
Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

O objeto no presente processo é o lançamento de ofício, com
relação ao período de apuração abrangido entre 01/04/2016 e 30/10/2017 (data da
cisão parcial), nos termos da legislação que disciplina o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o
PIS/PASEP, em face da apuração de infrações tributárias que resultaram na
constituição dos créditos tributários descritos nos Autos de Infração às fls. 2/29
(IRPJ; matriz), às fls.30/54 (reflexos relativos à CSLL) às fls.55/64 (COFINS), às fls.
65/73 (PIS/PASEP), e às fls. 74/79 (AI- Multa por descumprimento de obrigações
acessórias), conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO CR

Considerados os Autos de Infração objeto deste processo, os fatos
geradores identificados para o lançamento de IRPJ geraram tributação reflexa
referente à CSLL, COFINS e PIS/PASEP. Houve também o lançamento das multas
regulamentares (códigos 3624 e 1438), por apresentação com informações inexatas
respectivamente na ECD (Escrituração Contábil Digital) e na ECF (Escrituração
Contábil Fiscal). Foram assim descritas as infrações apuradas, associadas aos
respectivos fatos geradores e enquadramentos legais:
IRPJ
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
4

CSLL

Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
5

COFINS

Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
6

Devidamente cientificadas dos lançamentos objeto deste processo,
as empresas interessadas, responsáveis solidárias arroladas no pólo passivo da
relação jurídico-tributária constituída, apresentaram tempestivas impugnações, a
GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (GREEN) e, na qualidade
de sujeito passivo, e a ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
(ONE), na qualidade de responsável tributário solidário.
Os demais arrolados como responsáveis solidários tornaram-se
revéis, destacando-se que a SÃO JOSÉ INCORPORAÇÕES LTDA (SÃO JOSÉ) chegou a
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
7
apresentar uma petição em 28/09/2019 a título de Impugnação, porém
intempestivamente, visto que fora cientificada dos lançamentos em 11/07/2019
mediante AR (fls.1.344).
O teor integral da Impugnação apresentada pela GREEN está às fls.
1.358/1.384, e da apresentada pela ONE está às fls. 1.411/1.429. Em seguida estão
resumidos os principais argumentos de defesa apresentados:

Impugnação da Green

1.Preliminar de nulidade do procedimento. Ausência de delimitação
dos fatos (fls.1.360/1.363)
Embora o objeto do Auto de Infração seja IRPJ, CSLL, COFINS e PIS,
para o período 01/2016 a 10/2017, o TIF no 2, de 28/12/2018 (fls.469) faz
solicitação relacionada “ao período de 01/01/2014 a 31/12/2017”. Mas, repisa-se, a
fiscalização apresentava como limite “12/2016”, ou seja, “período não pela
englobado...”.

A impugnante ainda evoca as doutrinas de James Marins e Sacha
Calmon (fls.1.202/1.203) para afirmar o direito a ser cientificado do conteúdo da
fiscalização, e de se fazer protegido da possibilidade de devassas pelo Fisco.
Acrescenta que os tribunais, culminando com o E. STF,já haveriam consagrado não
serem absolutos os poderes de que são investidas as administrações tributárias

2. No mérito.
Escrituração pelo regime de caixa à luz da Lei no 8.981/1995 É
cediço que o direito tributário é fundado no princípio da legalidade. Somente a lei
em sentido formal (não IN, decretos, soluções de consulta) é capaz de instituir
obrigação ao contribuinte.
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
8

Em apoio à sua tese, traz a lume trecho do voto do Exmo. Juiz
federal convocado Francisco Donizete Gomes, relator da Apelação Cível no
5004469-53.2018.4.04.7201, no E. TRF4, em acórdão publicado em 13/03/2019
(fls.1.205):

Aduz, ainda, que sob a ótica constitucional, e da legislação
complementar, o regime de caixa é o que melhor representa o acréscimo
patrimonial estabelecido pelo artigo 42 do CTN:

Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
9

2.2. Vendas canceladas
A fiscalização acusa que os ganhos obtidos, pela ora impugnante,
em razão de distratos realizados, foram deduzidos indevidamente da base de
cálculo do lucro presumido nos respectivos períodos de apuração, em que se deram
as rescisões contratuais.

2.3. Divergências entre DIMOB e ECF
A impugnante registra que os próprios auditores fiscais autuantes
reconheceram em seu RF, anexo aos AI, a responsabilidade do Sr. Adilson Antunes,
contador, inscrito no CRC no 05920308, por prestar informações incorretas na ECD
de 2016 e de 2017, enquanto contador então responsável pela contabilidade da ora
impugnante, no que se refere a receitas de vendas auferidas. A DIMOB, em 2016 e
em 2017, conforme verificou a fiscalização apresenta valores de operação muito
mais elevados que os escriturados na ECD e na ECF:
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
10

Acrescenta, então, que os Tribunais Judiciais identificam a
obrigação do profissional contábil, como de resultado, i.e, deverão cumprir
obrigações acessórias com observância às normas e procedimentos contábeis. Se o
fizerem em contradição à legalidade, serão pessoalmente responsabilizados. Por
imperícia, imprudência ou negligência relacionada ao desempenho da atividade
profissional.

[...] (transcreve às fls.1.368/1.369 ementas de julgados pelo TJ do
RS, acerca de responsabilização civil subjetiva decorrente de danos
causados por contador, profissional liberal, etc., em suposto apoio à
sua tese de defesa neste processo)

2.4. Composição da base de cálculo.
Regime de caixa e competência Pela eventualidade, de que não seja
admitida a tributação pelo regime de caixa, o que se admite apenas para
argumentar, faz-se referência à responsabilização do profissional contábil para a
impugnação da multa de ofício de 75%, pela suposta declaração inexata (IRPJ e
CSLL).
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
11

2.5. O reconhecimento das receitas e a multa fiscal.

Afirma a autoridade fiscal que o fato desta haver conseguido
elaborar seus demonstrativos, isso não teria o condão de afastar o agravamento da
multa, para 112,50%.

2.6. Obrigações acessórias. Escriturações digitais

Justificam os Auditores Fiscais que (fls.102):
“... 10.Obrigações Acessórias – Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
12

11. Obrigações Acessórias – Escrituração Contábil Digita (ECD)

Afirma a d. impugnante, que estabelecendo-se essas premissas
inafastáveis, de que as escriturações digitais foram apresentadas com incorreções
ou inexatidões, aponta que para tais hipóteses (incorreções/inexatidões), a
jurisprudência do CARF estabelece que deverá ser aplicado o art.57 da MP no
2.158-35, de 2001, c/a redação dada pela no Lei 12.766/2012. Cita como referência
ao seu pedido o Acórdão no 3401-002.821 (Processo no 10410.006237/2010-14, de
relatoria da Conselheira Ângela Sartori; ver trecho a esse respeito às
fls..1.376/1.377).
Pede neste item que, conforme já decidiu o CARF, nos processos
mencionados, seja aplicada em vez da multa regulamentar, a prevista na MP 2.158-
35/2001, art.57, III, c/a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, isto é, no
montante de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o faturamento do mês anterior
ao da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração.

2.7. Multa de ofício
Certo de que a multa agravada deverá ser afastada, posto que a
ora impugnante colaborou com a fiscalização, em ato de boa-fé, é demais evidente
que igualmente deverá ser afastada a multa de ofício aplicada, ou se não, reduzida
a multa aplicada, de 112,50% para 75% sobre os débitos apurados. De maneira
subsidiária, pugna-se pela redução da multa de ofício para o percentual de 20%, em
atenção à jurisprudência que tem considerado a multa de 75% violadora do
princípio constitucional do não-confisco (ver ementa colacionada às fls.1.380)

2.8. Responsabilidade tributária
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
13

PEDIDOS
1. À vista do exposto, preliminarmente, requer respeitosamente que
seja declarada a nulidade do procedimento, visto que houve a
extrapolação do objeto, prejudicando o exercício dos princípios
(garantias) constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
2. No mérito, requer que seja considerado o laudo anexo, para a
apuração do tributo devido (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS), o qual
se baseia no regime de caixa, consoante com as diretrizes
constitucionais e legais que amparam a conduta da ora
impugnante, notadamente o art.30 da Lei no 8.981/1995;
3. Requer, respeitosamente, que seja considerado o valor relativo às
devoluções e vendas canceladas na apuração da base de cálculo
dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS), ainda que em
período subseqüente ao distrato, conforme se autoriza na Solução
de Consulta COSIT no 150/2019;
4. Requer, ademais, que seja afastado o agravamento da multa (de
75% para 112,5%), posto que a ora impugnante agiu de boa-fé,
compartilhando os documentos solicitados, o que permitiu à
fiscalização a recomposição da base de cálculo, comprovando-se
que as divergências decorreram de inconsistência técnica do
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
14
profissional contábil; Processo 10980.724563/2019-72 Acórdão n.o
11-66.129 DRJ/REC Fls. 16 16
5. Requer, ainda, que seja afastada a multa de ofício aplicada, ou
alternativamente que seja reduzida, de 75% para 20%, tendo-se em
vista que naquele percentual é confiscatória (o que contraria a
Constituição); 6. Requer, por fim, em relação às demais multas
regulamentares administrativas lançadas, que sem seu lugar seja
aplicada a multa disposta na MP no 2.158-35/2001, art.57, com a
redação dada pela Lei no 12.766, de 2012.

Impugnação da ONE
1. Com o máximo respeito, não há razões para a imputação de
responsabilidade para a ONE INVESTIMENTOS, porque era mera sócia quotista, que
em momento algum exerceu a administração da GREEN MARIA. Na Cisão Parcial da
empresa GREEN MARIA (fls.301/347) retiraram-se da sociedade a ONE
INVESTIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
LTDA,
DEAM
2
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÃO JOSÉ INCORPORAÇÕES LTDA E
CARIOCA
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Permaneceu
no
quadro
social
a
R.F.
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Os Srs. Auditores Fiscais buscam fundamento no CTN, art.132, e no
Dl no 1.598/77, art.5o, mas o AI não merece subsistir.

2. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração.
Ausência de intimação da ONE INVESTIMENTOS quando do início do
procedimento de fiscalização.
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
15

Nesse passo, cita o voto do Min. Ayres Brito, quando da elaboração
do enunciado da Súmula Vinculante no 24 do C. STF, a ressaltar a importância do
contraditório e da ampla defesa no processo administrativo tributário.
Entende, então, que por não haver sido a ONE INVESTIMENTOS
chamada a se manifestar no curso da investigação fiscal, deve ser reconhecida a
nulidade do auto de infração lavrado porque resultaria de procedimento
investigatório nulo por ferir o contraditório e a ampla defesa.
3. Sociedade de Propósito Específico (SPE) – administração da
sociedade Green Maria
3.1. Em 15/10/2013 foi constituída a Sociedade GREEN MARIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo como sócias as empresas R.F.
PARTICIPAÇÕES LTDA e ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA, competindo a administração à Sra FLORA LEITE ATHERINO, conforme
fls.150/152. ]
3.2. A referida sociedade foi constituída com o propósito específico,
conforme parágrafo único do art.981 do Código Civil.
3.3. A sociedade GREEN MARIA tinha por objeto específico a
realização de loteamento imobiliário na Fazenda Rio Grande/PR (ver a escritura
pública e o Reg. Imob. Às fls.216/220 e fls.222/233).
3.4. Em 24/01/2017 ingressaram na sociedade GREEN MARIA EMP.
IMOB.
LTDA,
os
sócios
SÃO
JOSÉ
INCORPORAÇÕES
LTDA,
DEAM
2
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME e CARIOCA PARTICIPAÇÕES LTDA. A
administração da sociedade permaneceu com a Sra. FLORA LEITE ATHERINO
(fls.153/165).
Logo, não há razão para que a ONE INVESTIMENTOS seja
responsabilizada por atos que estavam sob inteira responsabilidade de outrem,
alheios à sua esfera de controle, restando claro que nunca exerceu a administração
da sociedade GREEN MARIA.

4. Legalidade da operação negocial
Afirma a ora impugnante que, seguindo o histórico delineado no
tópico anterior, relacionado à suposta participação dos sócios na SPE GREEN
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
16
MARIA, frise-se que a integralização do capital social foi consubstanciado para
futuro aumento de capital.

Conclui esse tópico afirmando ser o planejamento fiscal
constitucional e legal. Que o contribuinte pode e deve organizar-se e planejar-se, a
fim de buscar alternativas legais mais vantajosas para a realização de seus objetivos
sociais.

5. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ONE
INVESTIMENTOS.
5.1. Na eventualidade de manutenção da autuação fiscal, o que se
admite apenas para argumentar, requer que seja atribuída à ora impugnante a
responsabilidade subsidiária.
5.2. Pede que seja observado que depois da Cisão Parcial não houve
encerramento das atividades da GREEN MARIA, não se justificando a atribuição de
responsabilidade com fundamento no art.132 do CTN, mas sim a aplicação do seu
art.133. Aponta apoio na doutrina , conforme citação às fls.1.424 “ in CTN
Comentado:doutrina e jurisprudência, Coordenador Vladimir Passos Freitas, 5a ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.713”

Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
17
5. MULTAS
Na eventualidade de ser mantida a autuação, ainda assim devem
ser afastadas as multas punitivas. Da descrição dos fatos pela fiscalização, a multa
de ofício foi agravada pela circunstância de que a empresa GREEN Maria
supostamente não teria fornecido aos Srs. Auditores Fiscais subsídios solicitados
para a fiscalização. No entanto, É FATO que a ONE INVESTIMENTOS não foi
chamada a participar dos atos anteriores à lavratura do Auto de Infração, inclusive
isso foi motivo de argüição preliminar de nulidade do procedimento, justamente
por essa circunstância.
Ora, se a ONE não teve participação no curso da investigação fiscal,
não pode ser penalizada por conduta de terceiro; não estando diretamente
relacionada com o fato jurídico (objeto da punição), do suposto embaraço à
fiscalização, ocorrido em momento em que nem sequer fazia mais parte do quadro
societário da fiscalizada, não havendo justificativa para a aplicação do art.132 do
CTN.

6. PROVAS

A
tempestividade
da impugnação
apresentada
pela
ONE
INVESTIMENTOS foi atestada pela autoridade preparadora.
É o relatório.

O acórdão recorrido rejeitou as preliminares arguidas e, quanto ao mérito, deu
parcial provimento aos recursos, para a) abater, no cálculo da apuração dos tributos lançados, as
devoluções de vendas, cujos montantes superam as receitas no período considerado; b) manter o
agravamento da multa de ofício, de 75% para 112,5%, quanto à infração “receitas escrituradas e
não declaradas”, tão somente para a GREEN MARIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Irresignadas, as autuadas GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. interpuseram recurso voluntário,
reiterando tudo quanto constou de suas impugnações, na parte em que não providas. A
responsável solidária SÃO JOSÉ INCORPORAÇÕES LTDA., embora não tenha apresentado
impugnação aos lançamentos, interpôs recurso voluntário, defendendo a inexistência de
responsabilidade quanto às infrações apuradas.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
18
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

Os recursos voluntários interpostos por GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. e ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. são
tempestivos, eis que interpostos no prazo previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/72 e, por
também preencherem os demais requisitos objetivos e subjetivos à sua admissibilidade, deles
conheço.
Quanto ao recurso interposto por SÃO JOSÉ INCORPORAÇÕES LTDA., não há de ser
conhecido, eis que, embora tenha protocolado impugnação aos lançamentos, o fez de forma
intempestiva, de modo que a sua defesa não foi conhecida, não tendo, portanto, em relação ao
refeito responsável, se instaurando o litígio.
Com efeito, conforme assentado no relatório do acórdão recorrido, a SÃO JOSÉ
INCORPORAÇÕES LTDA apresentou sua impugnação por meio de petição juntada aos autos
somente em 28/09/2019 a título de impugnação (fls.1.514/1.537), embora tenha sido cientificada
formalmente dos lançamentos efetuados via postal com AR em 11/07/2019 (fls.1.344).
Vale registrar que a matéria recursal não concerne à própria inadmissão da defesa,
por ter sido reputada intempestiva, mas às razões meritórias da autuação e da sua sujeição
passiva como solidário, de modo que não há que se conhecer integralmente das razões recursais.
Cite-se que o art. 14 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que a impugnação instaura a
fase litigiosa do procedimento e o art. 21, do mesmo diploma legal, dispõe que, esgotado o prazo
para sua apresentação, e não apresentada, a autoridade declarará a revelia; assim, a impugnação
tempestiva é necessária para se iniciar a fase contenciosa do processo administrativo fiscal.
No caso presente, todavia, em decorrência da semelhança das razões apresentadas
no pleito recursal não conhecido, em face dos fundamentos de fato e de direito apresentados pela
ONE INVESTIMENTOS em sua petição de recurso, eventual provimento deste, relativo ao próprio
mérito da autuação, terá o condão de beneficiar também a responsável revel, cujo recurso não é
conhecido nesta assentada.
Nesse sentido, destaco recentes julgados deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por suas ementas:

Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
19
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 19 de fevereiro de 2025
Relatora Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario
Redator para o acórdão Conselheiro Vinícius Guimarães
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o
impugnante, ocorrendo a preclusão processual para os demais
interessados que não apresentarem impugnação, salvo no caso de
matéria de ordem pública. Além da matéria impugnada, a
impugnação tem, como um de seus elementos caracterizadores, o
próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal será
instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e
na medida da matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o devedor
principal apresentar impugnação, o processo administrativo será
instaurado com relação apenas a ele, ocorrendo a preclusão
processual quanto aos demais responsáveis solidários que não se
manifestaram.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pelo responsável solidário
revel, vencida a relatora, Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario,
que votou pelo conhecimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA
SESSÃO DE 18 de junho de 2024
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/11/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância, em razão da
sua intempestividade.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
A ausência de impugnação ao lançamento impede a instauração da
fase litigiosa do processo administrativo fiscal, razão pela qual não
se conhece do recurso voluntário interposto pelo revel, salvo as
questões atinentes à tempestividade da impugnação ou à revelia.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
20

Isso posto, não conheço do recurso interposto por SÃO JOSÉ INCORPORAÇÕES
LTDA.
Passo à análise da insurgência recursal de GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. e ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., tratando as
matérias de defesa em conjunto, quando suscitada por ambos.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO, POR EXTENSÃO DO PERÍODO FISCALIZADO AO
ANO-CALENDÁRIO 2017, NÃO PREVISTO NO MPF, SUSCITADA POR GREEN MARIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (FLS. 2.083/2.098)

Sustenta a empresa autuada que o mandando de procedimento fiscal é expresso no
sentido de que o ano a ser fiscalizados é o de 2016, de modo que não é hígida a autuação que
compreende também o ano de 2017.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o período fiscal foi estendido no
curso do procedimento fiscal, conforme MPF de fls. 391, de modo que a alegação recursal não
encontra suporte fático-probatório nos autos; ao contrário, está comprovado que existe
autorização para o procedimento, inclusive devidamente cientificada ao contribuinte (Aviso de
Recebimento na fl. 400), que compreende o ano-calendário 2017.
Desta feita, rejeito a prefacial, sendo de todo impertinentes quaisquer digressões
relacionadas à existência ou não de vício ou irregularidade formal decorrente da suposta ausência
de Mandado de Procedimento Fiscal para o período auditado.

2 PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO A RESPEITO DO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES, SUSCITADA POR ONE
INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. (FLS. 2.023/20.47)

Sustenta a ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. que não
foi intimada do início do procedimento fiscal, fato que ensejou cerceamento de defesa e,
portanto, macula de nulidade a autuação, por vício material insuperável.
Entretanto, certo é que, sendo a empresa responsabilidade sócia da autuada, a sua
intimação ocorre quando evidenciada a sua responsabilidade, em decorrência do próprio
procedimento fiscal, instaurado em relação à empresa principal, de que figura como sócia.
Com isso, a regularidade procedimental, relacionada à intimação e ao exercício da
defesa, é verificada a partir do Termo de Intimação de Responsabilidade por infração (fls.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
21
1.346/1.351), que foi regularmente expedido nos autos, a tempo e modo, e do qual teve ciência a
parte ora recorrente, conforme certificado no despacho de encaminhamento de fls. 1.353 – que,
inclusive, exerceu sua defesa de forma plena, tanto em sede de impugnação, como através desta
instância recursal, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa
(sem prejuízo, inexistiria, de todo modo, nulidade a ser pronunciada).
Desta feita, também essa nulidade deve ser afastada.
Passa-se, inexistindo outras matérias preliminares suscitadas, à análise dos recursos
quanto ao mérito da autuação.

3 DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO. VALORES ESCRITURADOS E NÃO-DECLARADOS. OPÇÃO FORMAL
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

Sustenta a recorrente GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. que:
Ao longo de todo o ano de 2016 e 2017, apurou e pagou o
contribuinte, ora Recorrente, seus tributos pelo regime de caixa. E
quanto a isso, nada mais regular, pois em razão de sua atividade,
qual seja, a imobiliária, há um delay no tempo entre a conclusão de
um negócio e seu recebimento, o que torna muito mais favorável a
apuração pelo regime de caixa do que pelo regime de competência,
estando, no mais, tal medida totalmente de acordo com o
ordenamento pátrio (art. 29 do Decreto-lei 1.598/77).
E
seu
agir
demonstra,
indubitavelmente,
que
a
manifestação de vontade do contribuinte foi no sentido de ser
tributado pelo regime de caixa. E tanto isso é verdade que, além de
ter recolhido os tributos assim, na confecção da ECF e ECD
apresentou seu faturamento na forma em que ele foi recebido, ou
seja, segundo o fluxo financeiro, e não quando foi firmado o
contrato de compra e venda.
Todavia, não se nega também que, ao preencher o campo
específico das escriturações digitais, tenha o contribuinte lançado
mão de código que não está de acordo com o regime de caixa, mas
sim com o regime de competência.
Nesse ponto, então há duas manifestações com sinal
trocado: por um lado, os tributos foram apurados e pagos segundo
o regime de caixa, e também foi dessa forma que foram
apresentadas as receitas; por outro, apenas em um único campo
constou a forma de tributação como pelo regime de competência.

Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
22
Na forma do TIF n. 3 (fls. 385/388), a fiscalizada foi intimada para:

Em resposta, a fiscalizada, ora recorrente, limitou-se a afirmar o seguinte:

No caso, contudo, não é elisiva à autuação qualquer responsabilidade que venha a
autuada a opor ao seu “contador”, tampouco haveria de ilidir os lançamentos o fato de que a
opção escritural exercida, para o regime de competência, o foi por erro, eis que desejava – e assim
procedia – à apuração fiscal por regime de caixa.
Com efeito, está comprova a opção exercida pela contribuinte para o regime de
competência nas respectivas ECFs; a despeito disso, recorrente registrou suas receitas na conta
“3101010001 – Receita de Venda” de acordo com as datas dos recebimentos ocorridos (como no
regime de caixa); olvidou-se estar submetida à obrigação de escriturar suas receitas nesse período
de apuração segundo o regime de competência, levando em consideração as datas de contratos
(de compra e venda) e escrituras (como fatos geradores), independentemente das datas de
recebimento dos pagamentos.
Conforme registrado pela autoridade fiscal em seu relatório (fl. 88), e de acordo
com as normas contábeis, quando o reconhecimento de receitas se faça pelo regime de
competência, estas devem ser escrituradas no momento de cada venda pactuada. Vendas e
recebimentos são coisas distintas, devendo cada fato ser escriturado individualmente.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
23
A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido
que eventualmente adotar o critério de reconhecimento de suas receitas na medida do
recebimento e mantiver escrituração contábil na forma prevista na legislação comercial, deverá
controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual em cada lançamento será
indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento, de acordo com o art. 223 da Instrução
Normativa RFB n. 1700, de 14 de março de 2017 (conteúdo vigente também em Instruções
Normativas anteriores, vigentes ao tempo dos fatos).
Vale dizer, no caso concreto, diante das circunstâncias descritas, o sujeito passivo
deveria mesmo haver reconhecido suas receitas pelo regime de competência. Caso tivesse optado
pelo regime de caixa, o que não fez, deveria nos termos da lei regente se preparar para
controlar os recebimentos em conta específica, que servisse para a apuração dos tributos
devidos.
Cabe relembrar que a opção de regime de reconhecimento de receitas deve adotar
o mesmo critério para IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep, de acordo com o art. 20
da Medida Provisória 2158-35, de 2001.
Em síntese, no caso concreto, tratando-se de PJ que explora atividades imobiliárias,
incorporadora de imóveis, vendedora e compradora de imóveis para revenda, optante pela
tributação do imposto de renda com base no lucro presumido, e com relação aos anos-calendários
2016 e 2017, havendo também optado formalmente perante a RFB pelo reconhecimento de
receitas no regime de competência, conforme registrado no campo próprio de suas respectivas
ECF 2016 e 2017, havia para ela a obrigação de escriturar sua contabilidade comercial e fiscal de
acordo com as opções assumidas perante a autoridade tributária federal, voltada à apuração do
imposto de renda pelo lucro presumido, e escriturando devidamente as receitas auferidas pelo
regime de competência.
Desasiste razão, também nesse ponto, à insurgência recursal.

4 DA MULTA AGRAVADA PELO NÃO-ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL

A recorrente GREEN pediu o afastamento do agravamento do agravante da multa
de ofício, de 75% para 112,50%, aplicada com base no disposto a Lei 9.430/96, art.44, §2o, I, c/a
red. dada pela Lei 11.488/2007, ao argumento de que não restou caracterizada má-fé ou dolo da
contribuinte de embaraçar a fiscalização; ainda, que respondeu às intimações, embora entenda o
fisco que não apresentou as respostas solicitadas nas intimações; por fim, que não teria, com seu
comportamento, prejudicado o trabalho fiscal.
Sustentou a recorrente que escritório sede da empresa fora objeto de Mandado de
Busca e Apreensão de documentos, por parte da Policia Federal, o que havia ocorrido também,
em relação ao Escritório de Contabilidade que assessorava a GREEN MARIA. Nessas circunstâncias,
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
24
informava não dispor, que não tinha acesso aos documentos solicitados, então em posse da PF.
Informava ainda naquela oportunidade que, nas últimas semanas, alterara o Escritório de
Contabilidade responsável pela prestação de serviços.
Dizia que essas circunstâncias representavam para si verdadeiro óbice ao
cumprimento do solicitado na diligência fiscal (apresentação de planilha com demonstrativo de
vendas ocorridas entre 01/01/2014 e 31/12/2017, contendo data do(s) contrato(s) de Compra e
Vendas, data de Escritura Venda, valor da Operação, Valor pago por ano, CPF/CNPJ do comprador,
nome do comprador), etc.
A fiscalização resumiu assim esses fatos, considerados para a aplicação do
agravamento em debate (fls.98):

Em vista das circunstâncias apresentadas, a autoridade fiscal justificou assim o
agravamento da penalidade:
(a) O Anexo I deste RF, produzido pela fiscalização, demonstra que
era possível ao sujeito passivo elaborar um demonstrativo de vendas,
que dispunha dos dados e da posse de todos os documentos
necessários à elaboração da planilha requerida, que serve ora de
base para a tributação da PJ;
(b) O fato de a fiscalização haver logrado elaborar o demonstrativo,
antes solicitado reiteradamente à investigada, e do qual esta se
esquivou, não tem o condão de eximi-la da penalidade cabível, de
agravamento da multa de ofício aplicável ao caso, exigida àquele que
não presta os esclarecimentos solicitados dentro do prazo
estabelecido. O agravamento da multa é previsto para punir ao que
dificulta injustificadamente o trabalho fiscalizatório;
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
25
(c) Assim, com relação ao sujeito passivo GREEN MARIA, deve-se
aplicar sobre os créditos tributários constituídos apontados a multa
de 112,50%, nos termos da Lei 9.430/1996, art.44, I, e §2o, I, c/a
redação dada pela Lei 11.488/2007.
(d) Tendo-se em vista que a conduta que motivou o referido
agravamento (da multa de ofício aplicável) ocorreu posteriormente à
data da cisão, de 31/10/2017, os demais sujeitos passivos,
responsáveis solidários, não respondem por esse agravamento, o
qual deve ser exigido única e exclusivamente do sujeito passivo
GREEN MARIA (contribuinte), autor da conduta acusada, de
embaraço à fiscalização.

No caso, a multa de ofício (de 75%), foi justificadamente agravada para 112,50%,
especialmente no que tange às receitas declaradas com inexatidão, constatando-se resistência
injustificada em atender aos pedidos de esclarecimentos efetuadas mediante intimações fiscais,
seja para apresentação de demonstrativos de vendas especificados, e eventualmente
simplificados, seja quanto a divergências encontradas entre dados da ECF e da DIMOB,
informações que puderam ser afinal obtidas mediante investigação fiscal, inclusive com intimação
de terceiros, caracterizada a imposição de empecilhos, pela autuada, ao desenvolvimento e
conclusão efetiva do procedimento fiscal.
Desse modo, escorreita a aplicação do quanto previsto no inciso I do §2o do art.44
da Lei 9.430/96, c/a redação dada pela Lei 11.488/2007, mantendo-se o agravamento da multa de
ofício, de 75% para 112,50%, no que se refere exclusivamente ao sujeito passivo GREEN MARIA,
aplicável sobre os tributos devidos decorrentes da infração descrita como “receitas escrituradas
mas não declaradas” (não oferecidas à tributação).

5 DAS MULTAS REGULAMENTARES PELAS INEXATIDÕES E OMISSÕES CONSTANTES DAS ECF E
ECD
Os autos de infração das multas têm como fundamento o descumprimento de
obrigações acessórias pela contribuinte, definidas no § 2o do art. 113 do Código Tributário
Nacional. O § 3o do referido artigo, por sua vez, estabelece que a obrigação acessória, se
descumprida, converte-se em principal, relativamente à penalidade pecuniária:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue -se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
26
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Como define o CTN, a obrigação acessória tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos. Por sua natureza e definição, a obrigação acessória, assim como a penalidade exigida
pelo seu eventual descumprimento, não decorrem da falta de pagamento ou declaração de
nenhum montante de tributo.
Nesse contexto, são inócuas as alegações da recorrente segundo a qual os erros,
inexatidões e omissões existentes nas suas escritas fiscais não teriam implicado em prejuízo para a
Fazenda, ou de que deveria ser comprovado, para a aplicação da penalidade, a existência da má-
fé, dolo ou fraude.
Ademais, consoante o artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe de questões de ordem subjetiva ou dos efeitos
consequentes da prática da infração, bastando a sua constatação de forma objetiva:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Decerto, as obrigações acessórias são formais e devem ser prestadas pelo sujeito
passivo, possibilitando às autoridades fiscais averiguarem não só o cumprimento de todas as
obrigações instituídas em lei, mas também os dados indispensáveis para a condução dos trabalhos
da administração tributária. O seu cumprimento nos termos, prazos e condições prescritas em lei
é indispensável para a eficiente execução dessa atividade legal.
No caso, foi aplicada multa por apresentação da ECD no ambiente SPED com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, na forma do art. 11 da IN RFB n. 1774, de 22 de
dezembro de 2017, mantido substancialmente pela superveniente IN RFB n. 2.003, de 18 de
janeiro de 2021:

IN RFB n. 1774, de 22 de dezembro de 2017
Art. 11. Aplicam se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos
prazos fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções ou omissões
as multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
27
responsáveis legais. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1856, de 13 de dezembro de 2018)
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa
jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à
que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma
expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal
direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização,
controle e fiscalização.

IN RFB n. 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Art. 11. A pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados
no art. 5o, ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, fica sujeita às
multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, aplicáveis inclusive aos
responsáveis legais.
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa
jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à
que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma
expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal
direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização,
controle e fiscalização.

Veja-se que a hipótese normativa de não aplicação da penalidade concerne,
unicamente, na forma do parágrafo único do art. 11, acima transcrito, à “pessoa jurídica não
obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à que a apresenta de forma facultativa
ou esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração
pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização, controle
e fiscalização.”
Quanto à multa regulamentar pelos erros e omissões na ECF, verificou-se, no caso,
que a contribuinte apresentou a ECF do anos-calendários 2016 e 2017 com omissão de diversas
receitas, declaradas na DIMOB; a recorrente sequer nega a existência das inexatidões, limitando-
se a atribuir tal responsabilidade ao seu contador, o que, sabidamente, não afasta a aplicação das
penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias que, no caso, inclusive, implicaram
em indevida supressão dos tributos objeto dos lançamentos.
Há de se manter, também nesse ponto, integralmente, os autos infracionais.

6 SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE ONE INVESTIMENTOS E
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. (FLS. 2.023/20.47)
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
28

Alterca a recorrente ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
que não há de ser responsabilizada pelos fatos objetos de autuação, eis que a) apesar de sócia,
nunca foi administradora da empresa fiscalizada, que foi criada com um propósito específico e era
administrada pela Sra. Flora Leite Atherino, que, posteriormente, veio a figurar no quadro
societário da empresa GREEN; e b) o ato de cisão da empresa GREEN não há como importar na
responsabilização tributária da retirante ONE INVESTIMENTOS. Destaco, da petição recursal, as
seguintes razões:

[...]
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
29

[...]

[...]

Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 80-104), a GREEN MARIA INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA. foi constituída em 11/11/2013, tendo como sócios R. F. PARTICIPAÇÕES LTDA
(60% - R$ 6.000,00) e ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (40% - R$
4.000,00).
A administração ficou a cargo da Sra. Flora Leite Atherino, com ressalvas para
prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, empréstimos bancários e compra ou
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
30
venda. Em 21/01/2017, na 1a alteração contratual (registrada em 10/05/2017), ingressam novos
sócios, com aumento do capital social.
A tabela a seguir mostra como ficou o quadro societário:

Em 30/10/2017, na 2a alteração contratual (registrada em 25/04/2018), retiraram-
se quatro sócias, permanecendo apenas R. F. PARTICIPAÇÕES LTDA, com o mesmo capital social.
Em 26/11/2018, após ser intimado a esclarecer essa situação pelo Termo de
Intimação Fiscal no 1, protocolou na Junta Comercial do Paraná a Terceira Alteração de Contrato
Social, incluindo a Sra. Flora Leite Atherino como sócia, que adquiriu um por cento do total de
cotas:

A responsabilidade da recorrente pela autuação foi firmada, pela fiscalização, nos
seguintes termos (Relatório Fiscal, fls. 80-104):

4. CISÃO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Em 30/10/2017, os sócios da Green Maria assinaram um Protocolo
de Intenções de Cisão Parcial e Justificação, acompanhado da aprovação do
Laudo de Avaliação, com o objetivo de “melhorar a dinâmica operacional e
contábil”. Nessa cisão, houve a retirada de quatro sócias, permanecendo
como única sócia a RF Participações Ltda.
A sociedade Green Maria foi constituída para viabilizar o
investimento e incorporar um loteamento, sendo que cada pessoa jurídica
cindenda recebeu lotes do empreendimento em devolução pelo capital
social aportado.
A legislação tributária determina que as pessoas jurídicas que
absorveram parcela do patrimônio da sociedade cindida respondem
solidariamente pelos tributos devidos até a data do ato da cisão.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
31
O art. 5o do Decreto-Lei no 1.598/77, com permissão do art. 124, II,
do Código Tributário Nacional – CTN, determina que:
Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas
transformadas, extintas ou cindidas:
I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em
decorrência de cisão de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do
patrimônio de sociedade cindida;
IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante
liquidação que continuar a exploração da atividade social, sob a
mesma ou outra razão social, ou sob firma individual;
V - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica
que deixar de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem
apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da
liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa
jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa
jurídica extinta por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu
patrimônio, no caso de cisão parcial;
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no
caso do item V.
Além disso, o art. 132 do CTN também atribui responsabilidade à
pessoa jurídica que incorporar parte de outra.

Com efeito, a empresa resultante de cisão, como é o caso, que incorpora parte do
patrimônio da outra, responde solidariamente pelos débitos da empresa cindida (Resp no
970.585/RS, Rel Min J. Delgado, j. em 04/03/2008).
Vale destacar que, embora não conste expressamente da redação do art. 132 do
CTN, a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão
(STJ, REsp 852.972/PR, Rel. Min Teori A. Zavascki, julgado em 25/5/2010; REsp 1682792/SP, Rel
Min Herman Benjamin, julgado em 05/09/2017).
Em aplicação do quanto previsto na lei, com a interpretação conforme a dos
tribunais, é a responsabilidade da ora recorrente foi demarcada até a data da cisão, de modo que
os fatos posteriores foram objeto de outra autuação, para a qual não houve a extensão da
sujeição passiva.
Ademais, os responsáveis tributários solidários, como é o caso da recorrente, foram
excluídos do agravamento da multa de ofício aplicada, de 75% para 112,50%, aplicada unicamente
à contribuinte GREEN, por não haver atendido à intimação fiscal, embaraçando os atos de
fiscalização; os demais responsáveis solidários tiveram os limites de sua responsabilidade à multa
de 75%, sem agravamento, aplicada sobre o valor do tributo devido.

Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.703 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724563/2019-72
32
7 CONCLUSÃO
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto por SÃO JOSÉ
INCORPORAÇÕES LTDA.; quanto aos recursos voluntários interpostos por GREEN MARIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ONE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA., deles conheço, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhes
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 2147
DF CARF MF
Original